Tribunal: TJES
Processo: 0001579-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001579-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELBA DOS SANTOS VASCONCELOS SAITH

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido da apelante para declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora. A sentença impôs à apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em debate: (i) se a apuração da irregularidade no medidor de energia foi conduzida com respeito ao devido processo legal, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) se a cobrança dos valores referentes ao consumo não registrado em decorrência de falha no medidor é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que, na apuração de irregularidades no consumo de energia, devem ser seguidas regras claras, como a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação de perícia técnica e a notificação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 10 dias.

4. No presente caso, foi comprovado que a apelante foi notificada adequadamente e que esteve presente na lavratura do TOI, o que caracteriza a regularidade do procedimento.

5. A perícia técnica administrativa, confirmada pela perícia judicial, apontou falhas no medidor que resultaram em subregistro do consumo de energia elétrica.

6. Ainda que a apelante não tenha tido culpa direta na adulteração do medidor, ficou demonstrado que ela se beneficiou da falha ao consumir energia sem a devida contraprestação financeira.

7. A sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que os procedimentos administrativos foram respeitados e a cobrança dos valores pela concessionária é legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
R
ecurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido para a apuração de irregularidades no consumo de energia, desde que garantido o contraditório e o devido processo legal, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010. A cobrança dos valores referentes ao consumo não registrado é legítima quando a irregularidade for comprovada por perícia técnica administrativa e judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, § 1º, e § 7º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014421-13.2017.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001579-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELBA DOS SANTOS VASCONCELOS SAITH

Advogados do(a) APELANTE: CLEYLTON MENDES PASSOS - ES13595-A, ALEX SCHULTZ MARTINS - ES19073-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial
d
e

Linhares
, ES, que julgou
improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e de indenização
por danos morais
, condenando
a
ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o
valor da causa.

Na origem, a requerente
narrou que
foi surpreendid
a
com

a lavratura de

T
ermo de Ocorrência e Inspeção – TOI
3470253
–
por meio do qual

a

concessionária de energia,
ora apela
da,
apresent
ou
uma planilha de cálculo com um suposto débito de
R$ 41.881,08 (quarenta e
um
mil,
oitocentos
e
oitenta e um r
eais e
oito
centavos)
.

Afirma que
o procedimento
administrativo de apuração foi realizado de maneira unilateral e
não respeitou as regras atinentes à questão
(Resolução ANEEL n° 414/2010)
,
não lhe
tendo sido
oportunizado o exercício do contraditório no que se refere a existência ou não da irregularidade tida como fato gerador da cobrança.

Nesse cenário
,
ajuizou
a presente
ação
anulatória
,
requerendo a declaração de inexistência d
os
débitos em questão,
além de condenação em danos morais
pela ordem ilegal de suspensão de energia do seu estabelecimento comercial, o que foi
julgado
im
procedente pelo juízo
a quo.

Pois bem
.
A
controvérsia dos autos
cinge-se
a
verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica d
a
requerente, ora apela
nte
, foi realizada com a observância do devido processo legal.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma,
tem-se que é lícito à
concessionária de serviço público cobrar

os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica
do consumidor
,
desde que
a avaria existente no referido aparelho

tenha sido
comprova
da
mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

No caso dos autos,
verifica-se
q
ue um funcionário da
empresa apelada

esteve n
o estabelecimento comercial d
a
apelad
a, em visita rotineira,

oportunidade em que vistoriou o medidor de energia e
lavrou o
TOI

nº
3470253
,
por existência de
lacre rompido e consequente
falha
na medição
,
tudo
com
a assinatura d
a
responsável,
ora apela
nte
.

E
xtrai-se do documento que a apelante estava presente no momento da lavratura
do Termo de Irregularidade e que foi devidamente notificada
acerca da
data designada para realização da perícia administrativa, inclusive com a antecedência
regulamentar de 10 (dez) dias exigida pela ANEEL
, o que, ao menos em tese, permitiu que acompanhasse o procedimento de apuração.

Não fosse o bastante, a

prova técnica

produzida nestes autos (fls. 169/207), sob o crivo do contraditório judicial, ratificou as conclusões da

p
erícia
administrativa

no sentido de
que,
de fato,

subsistem as
irregularidade
s

constatadas
em análise laboratorial
no medidor
vinculado a
unidade
consumidora
da
apelante, as quais
geraram queda brusca do consumo de energia elétrica
no período de 24/07/2016 a 24/07/2019
.

Senão vejamos excerto do laudo pericial:

“
Na análise laboratorial, conforme RATM 5958/19, constatou-se que o medidor estava com a bobina de potencial do elemento ‘A’ avariada, afetando diretamente o registro concreto da quantidade de energia consumida, ou seja, a quantidade de energia consumida nesta instalação não estava sendo registrada em sua totalidade.

Diante do supracitado, estes Peritos evidenciaram que, TECNICAMENTE, estas anomalias dispostas no RATM afetam diretamente o registro da quantidade real de energia elétrica consumida na instalação de matrícula 1974676, tendo em vista que deixou de contabilizar a quantidade de energia consumida pela fase ‘A’

[...] Desta forma, mediante a análise do histórico de consumo de energia elétrica da instalação
comercial periciada (matr
í
cula n
°
1974676), constatou-se que no
período
identificado pela
Requerida como irregular, "de 24/07/2016 a 24/07/2019", realmente ocorreu queda
brusca do consumo de energia elétrica desta unidade consumidora,
sem
que ocorresse
qualquer a
lt
eração em seu funcionamento e/ou reduç
ã
o das cargas instaladas, conforme
informado pelo autor.”

Conforme bem consignado em sentença, independentemente de culpa ou responsabilidade pela adulteração no medidor,
“a parte autora continuou tendo o fornecimento de energia regular em seu estabelecimento comercial com o consumo reduzido do que era a sua média, de modo que, se é certo que não adulterou o medidor, beneficiou-se deste defeito, tendo consumido energia sem a regular e necessária contraprestação adequada”
, o que torna legítima a pretensão de cobrança da concessionária.

Assim, uma vez
c
onstatado que
efetivamente havia irregularidade no medidor

vinculado à unidade de consumo da apelante
,
entendo que

deve ser
mant
ida
hígida a sentença
de
im
procedência
d
os pedidos autorais, sendo responsabilidade da apelante arcar com o valor referente ao consumo não registrado no período
.

Neste sentido,
mutatis mutandis:

[...]
3. No caso em apreço, os lacres de aferição da tampa do medidor de energia do imóvel do recorrente encontravam-se violados, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise técnica no laboratório da concessionária. Ainda, observa-se que o medidor não somente passou por avaliação laboratorial/técnica, mas também foi realizada perícia judicial, a qual foi conclusiva em reconhecer que a falha na medição de energia decorreu de irregularidades no relógio do autor. 4. Desta forma, deve o Apelante arcar com o valor referente ao consumo efetivo de energia que não foi corretamente registrado em decorrência de irregularidades, as quais foram devidamente apuradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Restando comprovado, mediante perícia judicial conclusiva, que houve intervenção no interior do aparelho, aliado ao aumento do registro de consumo após a substituição do equipamento - a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
. Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0014421-13.2017.8.08.0030. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Registro ainda que, especificamente quanto ao demonstrativo de cálculo dos valores de consumo irregular,
o
d. perito deste juízo concluiu qu
e
“os valores apurados no demonstrativo de cálculo de consumo irregular estão de acordo com o preconizado pela Resolução 414 da ANEEL,
[...] determinado pelo consumo base de um mês de 30 dias, o qual é definido pela média dos três maiores consumos do ciclo de 12 meses anterior ao período irregular
”
.

Diante deste cenário,
não há motivo
para

reformar a sentença que concluiu pela regularidade d
a cobrança administrativa
constante do TOI
,
especialmente porque
corroborados os seus termos

por
perícia judicial, submetid
a
ao contraditório,
pela qual

restou
indene de dúvidas
a existência
de
falha no medidor acerca da apuração do
consumo
de energia elétrica
no período
.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO
do recurso

e
a ele

NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em 1
2
% (
doze
por cento),
sobre o valor da condenação
, em atenção ao art. 85, §
§ 2º e
11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.